Tribunal: STF
Processo: Rcl 55517
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcelo da Conceição Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 0000041-33.2019.05.09.0322, para garantir a eficácia da Súmula Vinculante 10. 



    O reclamante narra que ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa beneficiária alegando que “estava descarregando mercadorias nas dependências da Reclamada quando ao sair do caminhão que estava descarregando, tropeçou num rodo que foi deixado por outros funcionários. Do sinistro em questão, resultaram em sua pessoa lesões inclusive na coluna e no cóccix”. (págs. 1-2 da petição inicial). 



    Aduz que ficou nas dependências do hospital municipal sem nenhum socorro por parte da ora beneficiária. Em virtude disso, ajuizou a referida reclamação trabalhista, requerendo condenação por danos morais. 



    Nesse contexto, argumenta que após a instrução processual, foi proferida sentença de improcedência. Ao julgar o recurso ordinário interposto, o Juízo Trabalhista manteve a decisão de “improcedência do pedido de indenização por danos morais, e impossibilidade de rediscussão do pedido”. (pág. 2 da petição inicial).



    Prossegue afirmando que os recursos posteriormente interpostos (recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, agravo interno combinado com incidente de inconstitucionalidade, recurso extraordinário e agravo de instrumento em recurso extraordinário) tiveram os seguimentos negados.



    Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça (pág. 2 da petição inicial).



    Ao final, requer:



    “[...]



    a) a cassação do acórdão proferido no processo 00000041-33.2019.05.09.322, e como efeitos decorrentes da presente cassação: 



    a.1) enviar os autos principais ao órgão especial competente para análise tanto do incidente de inconstitucionalidade quanto do mérito da demanda; [...]” (pág. 10 da inicial, grifos no original).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça ao reclamante Marcelo da Conceição Silva.



     



    Consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado é o acórdão proferido pelo TST quando do julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, e sustenta que a decisão teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, uma vez que foi arguida a inconstitucionalidade do art. 896, §1º-A, da CLT, e, assim, “o caso deveria ter sido levado ao Plenário do Colendo Tribunal Superior do Trabalho”. (pág. 9 da petição inicial) .



    Pois bem.



    Bem examinados os autos, constato que não há, no acórdão reclamado, a análise do mérito da questão controvertida. Assim, torna-se inviável qualquer manifestação explícita ou implícita de inconstitucionalidade que possa ensejar violação ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10. 



    Esclareço que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, não analisou o mérito da causa, ficando assim ementado o acórdão:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.015/14. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. 



    A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Precedentes. Não merece reparos a decisão. 



    Agravo não provido.” (pág. 1 do documento eletrônico 11, grifos no original).



    Para o melhor entendimento da controvérsia, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “[...]



    Da análise do recurso de revista, verifico que a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º- A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/14). 



    Conforme entende esta Corte Superior, tal indicação constitui encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. No caso, não há qualquer transcrição/indicação da fundamentação que pretende prequestionar quanto aos temas debatidos no recurso de revista.” (pág. 5 do documento eletrônico 11, grifos no original).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9, ao negar seguimento ao recurso de revista, assim consignou:



    “[...]



    Não se viabiliza o recurso de revista, pois a parte recorrente não transcreveu o trecho do acórdão que demonstraria o prequestionamento da controvérsia que pretende ver transferida à cognição do Tribunal Superior do Trabalho.



    A exigência consiste em apontar o prequestionamento, salvo vício nascido na própria decisão, e comprová-lo com a transcrição textual e destacada da tese adotada pela Turma. A jurisprudência predominante no Tribunal Superior do Trabalho tem definido que o pressuposto legal não se atende com a mera indicação da folha do trecho do acórdão, da sinopse da decisão, da transcrição da ementa, da parte dispositiva ou do inteiro teor do acórdão recorrido.



    [...]



    É inviável o conhecimento do recurso de revista porque a parte recorrente não atendeu o inciso I do § 1º-A do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.” (sítio eletrônico do TST – destaques no original).



     



    Observo, ainda, que o TST negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista também em razão do não preenchimento do requisito formal disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, cujo óbice, de natureza processual, inviabilizou o exame do mérito das questões suscitadas no referido recurso. 



    Além disso, após o julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, o reclamante interpôs recurso extraordinário, que não foi conhecido sob o seguinte fundamento: 



    “[...]



    Como se observa, o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência do óbice preconizado pelo art. 896, § 1°-A, I, da CLT. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.” (sítio eletrônico do TST). 



    Verifico, no mesmo sítio eletrônico, que contra essa decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, pois



    “[...] o diploma processual civil é expresso quanto a ser o agravo interno o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, porque não reconhecida a existência de repercussão geral, razão pela qual se tem por incabível, na espécie, o agravo estatuído pelo art. 1.042 do CPC, pois não é instrumento recursal adequado à reforma da decisão recorrida, não havendo, ademais, como se aplicar o princípio da fungibilidade, uma vez que a utilização do presente recurso constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.” 



    Depreende-se, desse modo, que a análise do mérito da controvérsia ocorreu apenas até o recurso ordinário, sendo que, nos recursos posteriormente interpostos, o Tribunal de origem limitou-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade destes. 



    Assim, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator